Tribunal: TJSP
Processo: 1002720-54.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte rodoviário de pessoas. Indenização por danos materiais e morais. Não comparecimento do ônibus na rodoviária. Sentença de improcedência. Responsabilidade objetiva da ré por danos decorrentes do não comparecimento do ônibus. Autoras que viajaram no mesmo dia em horário posterior. Danos materiais que devem ser ressarcidos, em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte rodoviário de pessoas. Indenização por danos materiais e morais. Não comparecimento do ônibus na rodoviária. Sentença de improcedência. Responsabilidade objetiva da ré por danos decorrentes do não comparecimento do ônibus. Autoras que viajaram no mesmo dia em horário posterior. Danos materiais que devem ser ressarcidos, em razão da ausência de comprovação de auxílio material que deveria ter sido prestado pela ré. Danos morais caracterizados. Recurso provido em parte.